Tribunal: TJMT
Processo: 1005257-35.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005257-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.687.625/0001-22 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ - CPF: 708.495.798-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIA MARQUES SOUZA DINIZ - CPF: 300.967.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DECISÃO PREEXISTENTE MANTEVE VERBA FIXADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por empresa executada em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade, reconheceu excesso de execução e fixou honorários advocatícios. A parte embargante alega omissão do colegiado quanto à ausência de nova intimação para pagamento da verba honorária após a apresentação de nova CDA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado, por ausência de manifestação quanto à necessidade de nova intimação da Fazenda Pública para pagamento dos honorários advocatícios, em razão da apresentação de CDA atualizada após a decisão que julgou a exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau reconheceu excesso de execução superior a R$ 6.700.000,00 e fixou honorários advocatícios em R$ 10.000,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC.
4. A posterior decisão que acolheu nova CDA não implicou revogação ou substituição da anterior, nem exigia nova fixação ou intimação quanto aos honorários já estabelecidos.
5. A ausência de nova menção à verba honorária não configura omissão, obscuridade ou contradição, pois a decisão anterior permanece hígida e eficaz, podendo ser executada de forma autônoma pela parte interessada.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reanálise de matéria já decidida, conforme entendimento consolidado do TJMT e da jurisprudência nacional.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. A omissão que autoriza embargos de declaração deve estar presente na decisão recorrida, e não decorrer da ausência de nova manifestação sobre tema já decidido em momento anterior.
2. A fixação de honorários advocatícios em decisão pretérita produz efeitos plenos, sendo desnecessária nova intimação ou reiterada imposição em decisões subsequentes que apenas dão prosseguimento à execução."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, § 8º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Emb. Decl. Cível nº 0013997-10.2013.811.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MIRAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005257-35.2025.8.11.0000 interposto contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo do Núcleo Digital de Justiça de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos da Ação de Execução Fiscal, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que após julgar prejudicados os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, em razão do reconhecimento, pela Fazenda Pública, do excesso de execução, e condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o juízo intimou o exequente para apresentar a Certidão de Dívida Ativa atualizada. Contudo, deixou de expedir intimação quanto aos honorários sucumbenciais devidos (Id: 159365362 – ação de origem).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão incorreu em omissão, alegando que não se discute a decisão proferida em 30 de agosto de 2023, mas sim, a que recebeu as CDA’s atualizadas sem a aplicação da sucumbência em 18 de junho de 2024.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 275868864).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id: 279887356).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
MIRAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo do Núcleo Digital de Justiça de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos da Ação de Execução Fiscal, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A pretensão recursal, no entanto,
não merece acolhimento
.

É fato incontroverso nos autos que, na decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo excesso de execução superior a R$ 6.700.000,00 (seis milhões e setecentos mil reais), o juízo de primeiro grau fixou expressamente honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação da parte e a natureza da controvérsia.

Essa decisão produziu os efeitos jurídicos esperados, constituindo título executivo judicial a ser executado pela parte interessada, observando-se, inclusive, o regime de pagamento de requisição de pequeno valor ou precatório, nos moldes do art. 100 da Constituição Federal.

Posteriormente, o Juízo de Origem proferiu nova decisão, apenas para acolher as novas CDAs apresentadas pela Fazenda Pública e determinar a continuidade da execução sobre o valor remanescente — sem, contudo, repetir ou renovar a condenação em honorários advocatícios.

Tal conduta judicial está em estrita conformidade com o sistema processual, pois:

Não há necessidade (e nem cabimento) de
reiterar a condenação em honorários
já imposta em momento anterior;

A repetição da verba implicaria “
bis in idem”
, contrariando os princípios da boa-fé e da economia processual;

Eventual inconformismo com o
valor fixado
deveria ter sido manejado por recurso específico contra a própria decisão que julgou a exceção de pré-executividade.

A alegada omissão, portanto,
não subsiste
, pois o acórdão embargado, ao manter a decisão de primeiro grau,
também preservou a verba honorária já fixada
, sendo desnecessária e até indevida qualquer nova imposição.

Assim,
não se verifica omissão, obscuridade ou contradição
a ensejar o acolhimento do presente recurso, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

Neste interim, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025